Tribunal: TJSP
Processo: 1008593-69.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada contradição – Procedimento de dúvida que enseja a requalificação do título por inteiro – Reconhecimento de obstáculos ao registro não indicados anteriormente – Possibilidade – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração rejeitados.?